Tribunal: TJPA
Processo: 0805417-65.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10418 - CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805417-65.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: DETRAN - PA

AGRAVADO: RAIMUNDO CLEVELANDE JACINTO MAIA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONHECEU DO RECURSO.

EMISSÃO DE CNH DEFINITIVA.
IRDR nº 0009932-55.2017.8.14.0000. REFORMA DA DECISÃO PARA CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAUSA MADURA. AUTO DE INFRAÇÃO. INDICAÇÃO DO REAL CONDUTOR APÓS O PRAZO DO ART. 257, § 7º DO CTB. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADEDA JURISDIÇÃO. PRESENTES O REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRIMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Os argumentos trazidos no recurso de agravo de instrumento não atacam de forma direta o cerne da fundamentação da decisão recorrida, qual seja, o fato de que o auto de infração foi erroneamente atribuído ao agravado
.
No entanto, ao aduzir a aplicação da tese fixada no referido IRDR em razão da ocorrência da infração oficialmente nominada ao agravado, traz argumento que guarda relação com os fundamentos da decisão.

2. Merece reforma a decisão, para conhecer do agravo de instrumento, devendo seus fundamentos serem enfrentados. Acolho, portanto, o Agravo Interno apenas para conhecer do recurso de Agravo de Instrumento.

3. Considerando, ainda, os princípios da economia processual e duração razoável do processo, aplico a teoria da causa madura para, desde já, apreciar o recurso de Agravo de Instrumento.

4. O caso em apreço trata da expedição de carteira Nacional de Habilitação definitiva ao agravado, o que foi denegado pelo agravante em virtude da ocorrência de infração de trânsito no período de um ano da concessão da Permissão para Dirigir prevista no 148, § 2º, § 3º e § 4º..

5. O agravado juntou aos autos a ata notarial ID 53501001, pela qual a testemunha LUIS ALBERTO DA COSTA MAGALHAES declarou que dirigia o veículo, uma vez que era já era o proprietário de fato do veículo, ainda que não fosse seu proprietário formal. Assim, não seria o agravado o condutor do veículo quando da ocorrência da referida infração.

6. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a preclusão temporal prevista no art. 257, § 7º do CTB tem caráter de preclusão administrativa, admitindo-se a possibilidade de indicação do real condutor do veículo após esse prazo, pela via judicial, com fundamento no princípio da inafastabilidade da jurisdição.

7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo interno em Agravo de Instrumento interposto pelo DETRAN/PA
contra a decisão monocrática ID 9388392, que NÃO CONHECEU do recurso de Agravo de Instrumento por entender que não houve combate direto aos fundamentos da decisão recorrida.

Aduz o agravante, novamente, que a infração cometida durante a permissão de dirigir atrai a aplicação da tese fixada no IRDR nº 0009932-55.2017.8.14.0000, o que impediria a emissão da CNH no caso em tela.

Sustenta ainda que a documentação que indica que o agravado não era o real condutor do veículo no momento da infração é intempestiva, posto que apresentada fora do prazo legal determinado pelo Código de Trânsito do Brasil.

Por essas razões, pugna pela reforma da decisão vergastada, no sentido de dar provimento ao recurso de Agravo Interno.

O agravado não apresentou contrarrazões, conforme Certidão ID 10258694.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

O agravante sustenta, novamente, que
a infração cometida durante a permissão de dirigir atrai a aplicação da tese fixada no IRDR nº 0009932-55.2017.8.14.0000, o que impediria a emissão da CNH no caso em tela.

Aduz ainda que a alegação do agravado de que não era o real condutor do veículo no momento da infração foi tardia, ultrapassando o prazo de 30 dias previsto no 257, § 7º do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Reexaminando os autos, vislumbro que os argumentos trazidos no recurso de agravo de instrumento não atacam diretamente o cerne da fundamentação da decisão recorrida, qual seja, o fato de que o auto de infração foi erroneamente atribuído ao agravado.

No entanto, ao aduzir a aplicação da tese fixada no referido IRDR em razão da ocorrência da infração oficialmente nominada ao agravado, traz argumento que guarda relação com os fundamentos da decisão, ainda que de forma indireta.

Assim, entendo que, neste aspecto, merece reforma a decisão, para conhecer do agravo de instrumento, devendo seus fundamentos serem enfrentados.

Ante o exposto, acolho o Agravo Interno apenas para conhecer do recurso de Agravo de Instrumento.

Considerando, ainda, os princípios da economia processual e duração razoável do processo, aplico a teoria da causa madura para, desde já, apreciar o recurso de Agravo de Instrumento. Vejamos:

O caso em apreço trata da expedição de carteira Nacional de Habilitação definitiva ao agravado, o que foi denegado pelo agravante em virtude da ocorrência de infração de trânsito no período de um ano da concessão da Permissão para Dirigir prevista no 148, § 2º, § 3º e § 4º,
in verbis:

Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN.

(...)

§ 2º Ao candidato aprovado será conferida Permissão para Dirigir, com validade de um ano.

§ 3º A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.

§ 4º A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação.

O agravado juntou aos autos a ata notarial ID 53501001, pela qual a testemunha LUIS ALBERTO DA COSTA MAGALHAES declarou que dirigia o veículo, uma vez que era já era o proprietário de fato do veículo, ainda que não fosse seu proprietário formal. Assim, não seria o agravado o condutor do veículo quando da ocorrência da referida infração.

Diante dessa informação, o Juízo de origem proferiu decisão interlocutória em que concedeu a liminar pleiteada, determinando a renovação compulsória da Carteira Nacional de Habilitação do agravado.

O agravante insurge-se sustentando que a declaração do agravado, indicando outro condutor do veículo no momento da infração, se deu fora do prazo de 30 dias estabelecido no art. 257, § 7º da Lei 9.503/1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro (CTB),
in verbis
:

Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código.

(...)

§ 7º Quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo. (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020) (Vigência)

Acerca deste tema, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a preclusão temporal prevista no art. 257, § 7º do CTB tem caráter de preclusão administrativa, admitindo-se a possibilidade de indicação do real condutor do veículo após esse prazo, pela via judicial, com fundamento no princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. APRESENTAÇÃO DO CONDUTOR NA VIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1.
O STJ admite a possibilidade de apresentação do condutor infrator, na via judicial, mesmo após o esgotamento do prazo para o proprietário do veículo fazê-lo na esfera administrativa, uma vez que a preclusão temporal, prevista no art. 257, § 8º, do Código de Trânsito Brasileiro, é meramente administrativa. Esse entendimento está fundado no princípio da inafastabilidade da jurisdição, de que trata o art. 5º, XXXV, da Constituição
. 2. Tutela de urgência concedida.

(TRF-4 - AG: 50497189120214040000 5049718-91.2021.4.04.0000, Relator: ROGERIO FAVRETO, Data de Julgamento: 05/04/2022, TERCEIRA TURMA)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA -PERMISSÃO PROVISÓRIA PARA DIRIGIR - MULTA GRAVÍSSIMA - INDICAÇÃO TEMPESTIVA DO REAL INFRATOR - NEGATIVA PELO ÓRGAO DE TRÂNSITO - VÍCIO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTO DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - PRECEDENTE DO STJ - INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL - REATIVAÇÃO DO PRONTUÁRIO PARA OBTENÇÃO DE CNH DEFINITIVA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO. - O art. 148 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que o candidato, aprovado nos exames, recebe a Permissão para Dirigir, que tem validade de 01 (um) ano, findo o qual receberá a Carteira Nacional de Habilitação - CNH, desde que não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja reincidente em infração média - Nos termos do§ 7º do art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro, em caso de infração, o proprietário tem 30 dias, após notificado da autuação, para indicar o real condutor - A ausência de apresentação do documento do proprietário do veículo ao FICI - Formulário de Identificação do Condutor Infrator tem caráter de preclusão administrativa e não impede que, em ação judicial, seja examinada a pretensão do proprietário do veículo para apresentar o real infrator -
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que o prazo previsto na norma de regência acarreta tão somente uma preclusão administrativa, abrindo assim a possibilidade de questionamento judicial e alteração da situação consolidada em virtude da inércia do proprietário - O proprietário, em sede judicial, tem direito de demonstrar que não conduzia o veículo por ocasião do cometimento da infração, não constituindo óbice à apresentação do condutor em juízo, em atenção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, considerando o que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição Federal
.

(TJ-MG - AC: 10000204807606002 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 19/07/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/07/2022)

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. EXCLUSÃO E TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. Pretensão do impetrante de que seja excluída pontuação decorrente de Auto de Infração lavrado em seu nome, com a consequente transferência da pontuação, sob o fundamento de que terceiro era o real condutor no momento de cometimento da infração. R. sentença de concessão da segurança. PARCIAL CABIMENTO.
Impetrante que trouxe aos autos declaração assinada por terceiro no sentido de que este foi o real condutor no momento em que a infração de trânsito foi cometida. Ausência de indicação do real condutor na esfera administrativa dentro do prazo legal (art. 257, § 7º, do CTB) que não obsta o ajuizamento de demanda no âmbito judicial, sob pena de violação ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF)
. Precedentes do C. STJ. Concessão da segurança somente no tocante à exclusão da pontuação do prontuário do impetrante. Inadmissibilidade de transferência da pontuação ao real condutor, por este não ter integrado a relação jurídica-processual, de natureza personalíssima. Reforma da r. sentença nesse ponto. Precedente desta C. Câmara. R. sentença concessiva da segurança parcialmente reformada. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10033124420188260322 SP 1003312-44.2018.8.26.0322, Relator: Flora Maria Nesi Tossi Silva, Data de Julgamento: 05/02/2020, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/02/2020)

(grifos nossos)

Assim, considerando que a infração comprovadamente não foi cometida pelo agravado, verifico a probabilidade do direito por ele pleiteado, bem como o risco na demora na concessão da CNH definitiva, uma vez que se trata de seu instrumento de trabalho.

Dessa forma, estando presentes os requisitos elencados no art. 300 do CPC, não encontro elemento capaz de infirmar a decisão combatida, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/12/2023